Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
penal. PROCESSO PENAL. Receptação. ANPP. NÃO CABIMENTO. SURSIS PROCESSUAL NÃO OPORTUNIZADO. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto aplicável na fase investigativa, sendo cabível desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia.
2. Inviável a manutenção da condenação pela prática de delito em situação na qual o réu pode ser agraciado com a suspensão condicional do processo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.